Tribunal: TJMT
Processo: 1075090-40.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1075090-40.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSALINA DA SILVA ARRUDA CAMPOS - CPF: 453.206.081-87 (RECORRENTE), MAURIZA RODRIGUES DOS SANTOS IBRAHIM - CPF: 020.443.801-29 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1075090-40.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1075090-40.2025.8.11.0001

Recorrente:
Rosalina da Silva Arruda Campos

Recorrida:
Águas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE ALTERAÇÃO CADASTRAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela consumidora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização moral e ressarcimento material, por ausência de prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se houve falha na prestação de serviço e se é devida indenização moral e material pelo ocorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que foi atendido no caso concreto.

A inexistência de prova suficiente de que houve a falha na prestação de serviço impõe a improcedência da demanda.

Não há na exordial pedido de reclassificação de múltiplas economias, limitando a controvérsia à alegada irregularidade das medições e do consumo faturado, tratando-se de novação em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova no direito do consumidor não dispensa a parte autora de apresentar elementos mínimos que demonstrem a ocorrência do fato constitutivo de seu direito e, no caso concreto, não houve a demonstração.

A ausência de comprovação mínima das alegações afasta o pedido pretendido.

A análise dos pedidos deve ser limitada aos contornos estabelecidos na petição inicial, sob pena de ferir o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 1012854-17.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Relator Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, julgado em 18 de março de 2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N°
1075090-40.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1075090-40.2025.8.11.0001

Recorrente:
Rosalina da Silva Arruda Campos

Recorrida:
Águas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Rosalina da Silva Arruda Campos.

Ação:
D
eclaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência.

Origem
: 6º
Juizado Especial cível de Cuiabá/MT.

Sentença
(Id
. 371862023):

reconheceu a revelia da empresa reclamada e

julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob o fundamento de que não foi comprovada a falha na prestação de serviço alegada.

Recurso Cível Inominado
(Id. 371862027): requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização moral por alegada falha na prestação de serviço e o pedido de ressarcimento em dobro do alegado dano material.

Contrarrazões
(Id.
371862023
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1075090-40.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1075090-40.2025.8.11.0001

Recorrente:
Rosalina da Silva Arruda Campos

Recorrida:
Águas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto

VOTO

Eminentes Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Rosalina em face de Águas Cuiabá S.A., na qual a autora sustenta, em síntese, a ocorrência de irregularidades na cobrança de abastecimento de água, alegando que houve aumento abruto do valor cobrado, pleiteando a declaração de irregularidade das cobranças e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A parte requerida apresentou contestação, sustentando a regularidade dos procedimentos adotados e impugnando os fatos constitutivos do direito invocado.

Verifica-se que no id. 371862005 a companhia de abastecimento de água apresentou o histórico de consumo e leituras.

No referido documento é possível constatar que a fatura objeto da lide teve registrado o consumo de 64m3, enquanto em meses próximos teve o registro de consumo de 69m3 e 78m3 e no mês seguinte o consumo de 51 m3.

Sendo assim, conclui-se que a fatura discutida não apresenta aumento abruto de consumo, e a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Embora tenha narrado a existência de irregularidades na prestação do serviço, não produziu elementos probatórios mínimos capazes de demonstrar, de forma objetiva, a ocorrência dos fatos constitutivos de seu direito.

Os documentos constantes dos autos não evidenciam, com o grau de certeza necessário, que a concessionária tenha praticado ato ilícito ou que tenha havido falha na prestação do serviço apta a ensejar a procedência dos pedidos formulados. Da mesma forma, inexiste prova suficiente do efetivo prejuízo material alegado ou da ocorrência de dano moral indenizável.

Cumpre ressaltar que, ainda que se trate de relação de consumo, a eventual incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor não afasta o dever da parte autora de apresentar prova mínima da verossimilhança de suas alegações. A inversão do ônus da prova não supre a completa ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito pleiteado.

O conjunto probatório é insuficiente para demonstrar a irregularidade, e, não há elementos suficientes para infirmar a conclusão adotada na sentença, a qual deve ser integralmente mantida.

Note-se que, apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil, o que foi atendido no caso concreto.

Por fim, inexistindo prova de falha na prestação de serviço, tampouco demonstração de dano específico decorrente da atuação da concessionária dentro dos parâmetros contratuais e legais, não se configuram os requisitos para a responsabilização por dano moral, sendo inviável a procedência dos pedidos formulados.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO DE
ENERGIA

ELÉTRICA
. VÍDEO QUE APONTA POSSÍVEL INTERFERÊNCIA DE INSTALAÇÕES EFETUADAS PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A regra da inversão do
ônus
da
prova
em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele,
minimamente
, provar os fatos constitutivos de seu direito, em atenção ao artigo 373, inciso I, do CPC.

2. Ausência de protocolos na data informada das oscilações (30/01/2023); de abertura de processo administrativo de ressarcimento e de laudo a amparar a alegação de que houve
queima
de
aparelhos

elétricos
.
3. Vídeo de visita do eletricista particular aponta que a fiação vinda do portão poderia estar afetando a
energia
que transpassa pelo medidor.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1012854-17.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)”

Logo, não restaram minimamente comprovadas as alegações feitas pela parte autora, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência da demanda.

Embora o histórico comercial indique determinado enquadramento cadastral da unidade consumidora, a autora não formulou pedido de revisão da classificação da ligação ou de cobrança por múltiplas economias, limitando a controvérsia à alegada irregularidade das medições e do consumo faturado. Por essa razão, a controvérsia deve ser examinada dentro dos limites objetivos da demanda.

Analisar eventual pedido quanto as múltiplas economias seria extrapolar os limites fixados na exordial, o que é vedado pela legislação vigente.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026